Tribunal: TJMT
Processo: 1014357-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014357-90.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILSON SILVA VENTURA - CPF: 143.239.901-20 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Cartão de crédito consignado. Suposta omissão quanto à transparência contratual. Inexistência de vício no acórdão. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com pedido de repetição de indébito, fundada em alegada irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da ausência de consentimento e transparência na contratação do cartão de crédito consignado, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão recorrido analisou adequadamente os argumentos do apelante, concluindo pela regularidade da contratação e ausência de vícios na manifestação de vontade.

4. As alegações do embargante buscam rediscutir o mérito já decidido, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

5. Não se identificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.155.276/SP; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.940.342/DF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Gilson Silva Ventura contra o acórdão de ID nº 269335752, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com pedido de repetição de indébito, fundada em alegada irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado.

O embargante, nas razões recursais, sustenta a existência de vício de omissão
,
aduzindo que
faltou
transparência e ausência de consentimento específico na contratação do cartão de crédito consignado
.

Diz que o acórdão estabelece que a cobrança de encargos é legítima apenas quando comprovada a ciência do contratante sobre os encargos pactuados. No presente caso, a cobrança é considerada ilegítima, pois não foi comprovada a ciência do contratante acerca dos encargos cobrados pelo banco, visto que o campo referente a juros e encargos no contrato está em branco.
O contrato firmado entre as partes não prevê a cobrança de juros e encargos.

Aduz que apesar da menção de que não há indícios de erro na contratação, a ausência de previsão de juros no contrato e a cobrança de encargos demonstram que o banco está descumprindo o contrato.

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com o fim de sanar a omissão apontada e possibilitar o prequestionamento das matérias envolvidas.

O Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., ora embargado, apresentou contrarrazões, alegando, em suma, a inexistência dos vícios apontados.

É o necessário relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Trata-se, portanto, de via excepcional e de fundamentação restrita, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

No caso concreto, o acórdão embargado (ID 269335752) foi categórico ao reconhecer a validade da contratação do cartão de crédito consignado, consignando expressamente que:

“
Leitura dos autos mostra que o autor/apelante instruiu os autos com cópia do contrato “Termo de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” (cf. Id. nº 260418194) datado de 11/12/2014, devidamente assinados pelo autor/
apelante, onde
se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada. O autor/apelante celebrou com o Banco/apelado, o contrato de nº 8044788407, na modalidade “Cédula de Crédito Comercial”, cuja avença prevê a taxa de juros remuneratórios de 5,50 % a.m., percentual que, sob sua ótica, “destoa da taxa média praticada no mercado”.

A Turma Julgadora, de forma unânime, concluiu pela ausência de elementos probatórios aptos a sustentar a existência de vício de consentimento, ausência de informação, ou qualquer ilegalidade praticada pelo banco embargado, inclusive mencionando que:

“
Ao editar a Súmula 382, o
eg
. STJ sedimentou o posicionamento de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3ª Turma –
AgRg
no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012,
DJe
16/03/2012). Já está pacificado o entendimento de que as “disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional” (Súmula 596/STF)
.

[...]
No caso, não está demonstrada a propalada abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados, taxa que aliás, está abaixo da taxa média praticada no mercado para operações similares, de modo que, mantida a sentença neste aspecto.
”

Ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição interna entre os fundamentos adotados e o resultado proclamado. A prestação jurisdicional foi clara, direta e motivada, com enfrentamento objetivo das teses veiculadas no recurso de apelação.

Especificamente quanto à suposta omissão sobre a transparência e boa-fé contratual, cumpre observar que a matéria foi enfrentada no acórdão, onde se reconheceu que a contratação
se deu
de forma regular, com ciência do consumidor quanto às cláusulas e encargos pactuados.

Ainda que o embargante discorde da valoração probatória e da conclusão jurídica adotada, tal inconformismo não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme sedimentado pela jurisprudência pacífica do STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal e não se prestam ao reexame da matéria decidida. Trata-se de instrumento voltado à complementação da prestação jurisdicional, em caso de vícios objetivos, o que não se verifica neste feito.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025